Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713858-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA SUELEN SILVA PISCELLI AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULA SUELEN SILVA PISCELLI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra a recorrente e contra P. S. S. PISCELLI CALCADOS por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, pela qual deferiu a pesquisa de bens e valores das executadas, mediante consulta aos sistemas de busca SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. O agravante alega, em síntese, que ajuizou embargos à execução, argumentando que as pesquisas de bens para a penhora determinada na decisão agravada restarão sem efeito caso reste acolhida a via defensiva. Defende a possibilidade de concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução se demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC, argumentando que “o bloqueio de valores e a penhora de bens podem comprometer gravemente a subsistência da Agravante, sem que tenha sido demonstrada a urgência ou a necessidade imediata dessas medidas.” Defende a desproporcionalidade e a ilegalidade das medidas constritivas decretadas nos autos de origem, argumentando que não observam a ordem legal de preferência de bens penhoráveis, de modo a não afetar a subsistência do devedor, e argumenta que a pesquisa pelo INFOJUD representa quebra de sigilo fiscal e bancário, em afronta ao disposto no art. 5o, X, da CF. Impugna, ainda, a determinação de suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos moldes do art. 921, III, do CPC, caso não sejam localizados bens das executadas para penhora, argumentando que se forem julgados procedentes os embargos à execução, a suspensão processual será desnecessária. Requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e dos atos constritivos em seu desfavor no bojo da execução originária, até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “para suspender as medidas de bloqueio, penhora e pesquisa de bens até o julgamento dos embargos à execução ou até nova deliberação.” Preparo regular no ID 70668392. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De sua parte, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por falta de probabilidade de provimento ou mesmo de conhecimento integral do recurso. Constata-se que a decisão agravada se limitou a determinar a pesquisa de bens das executadas pelos sistemas postos à disposição da Justiça, e que a agravante pretende impor o sobrestamento da execução e dos atos constritivos, apesar de não ter obtido a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução. Afere-se dos embargos à execução, distribuídos sob o no 0748242-37.2024.8.07.0001, que foi indeferido o efeito suspensivo vindicado pela agravante, por falta de garantia do Juízo, conforme exigência contida o art. art. 919, § 1o, do CPC, confira-se: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.” (ID 222361722 – daquele processo) Nesse contexto, não se verifica provável a reforma da decisão agravada, pois o que se apura dos autos é uma indevida tentativa de trazer para o processo de execução a mesma discussão que já está estabelecida e que já foi apreciada em sede de embargos à execução, o que é vedado por inadequação processual e pelo instituto da litispendência. Com efeito, o pedido de suspensão da execução em face da oposição de embargos à execução é matéria própria da ação incidental de embargos do devedor, nos termos do art. 917 do CPC, não sendo passível de formulação independente no curso da execução. Destaco que o pedido de suspensão da execução deduzido no recurso se encontra fundado no art. 919, § 1o, do CPC, que diz respeito justamente ao sobrestamento do efeito executivo pela concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, in verbis: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. E, de fato, o pedido de suspensão do processo com lastro no referido dispositivo legal já foi rejeitado nos embargos à execução, por falta de garantia do adimplemento da dívida, de modo que não se verifica probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica relevância na argumentação sustentada no recurso quanto à alegação de que a pesquisa pelo INFOJUD viola direito ao sigilo fiscal e financeiro previsto na Constituição Federal. A consulta ao sistema INFOJUD é lícita e admitida nos processos de execução, e apesar de parte da jurisprudência considerar a medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo do devedor, não há dívidas quanto à possibilidade de ser deferida se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis. No caso dos autos, verifica-se que já foram realizadas pesquisas infrutíferas de bens das executadas nos autos de origem (ID 210941261 e seguintes), tendo a decisão agravada determinado a renovação das pesquisas, como tentativa derradeira, antes do arquivamento do processo na forma do art. 921, III, do CPC, por falta de bens penhoráveis, mostrando-se, portanto, legítima a inclusão da pesquisa pelo INFOJUD nessa fase do processo. A respeito do tema, confira-se o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. CABIMENTO. CONSTRIÇÃO. LEGALIDADE. 1. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa anômalo no processo de execução e se presta à arguição de questões de ordem pública, que admitam o conhecimento de ofício pelo juízo e não demandem dilação probatória. 2. O InfoJud - Sistema de Informações ao Judiciário permite aos juízes o acesso, on-line, ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal, além de declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural. 3. Consoante atual orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, após o advento da Lei 11.286/2006, o Magistrado, ao decidir acerca da utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 4. In casu, patente a ausência de ilegalidade na quebra de sigilo e dos atos constritivos realizados com base nas informações ali obtidas. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1879025, 0703854-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) Por fim, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento quanto às alegações de ilegalidade da penhora, sob o argumento de que não observa a ordem de preferência legal de bens constringíeis, ou quanto à impugnação a respeito de potencial suspensão da execução por falta de bens das devedoras, na forma do art. 921, III, do CPC. Quanto à impugnação à ordem de penhora de bens, trata-se de inovação recursal incongruente com a decisão agravada e com os atos processuais praticados nos autos de origem, vez que a decisão recorrida não procedeu a qualquer ato constritivo, limitando-se a ordenar a pesquisa de bens para eventual penhora visando a satisfação da dívida. Caso sobrevenha eventual penhora concreta, caberá a recorrente apresentar oportuna impugnação, arguindo o que entender de direito contra a medida constritiva. Já a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do CPC, que dá início à fluência do prazo da prescrição intercorrente, além de não se verificar interesse processual para a devedora questionar sua aplicação, é certo que ainda pende a efetivação do arquivamento da execução, o que será adotado apenas se não forem localizados bens ou valores à penhora, mostrando-se prematura a argumentação sustentada no recurso a esse respeito. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pela agravante, passível de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator